Tribunal: TJDFT
Processo: 0713118-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS PERICIAIS. HONORÁRIOS. PERITO DESIGNADO DE OFÍCIO. RATEIO DOS HONORÁRIOS. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ÔNUS DO RECORRENTE DE COMPROVAR QUE O VALOR COBRADO PELO EXPERT NÃO SE ADEQUA AO TRABALHO A SER REALIZADO.

1. Nos termos do art. 95, caput, do CPC, a remuneração do perito caberá a quem houver requerido a produção de prova ou será rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

2. Ao arbitrar os honorários periciais, o órgão julgador deve levar em consideração a complexidade da prova, o lugar de sua realização, o tempo exigido para sua execução, bem como as condições financeiras da parte, de forma a fixá-los em valor razoável e proporcional.

3. Compete ao recorrente demonstrar a alegada exorbitância dos honorários fixados, não bastando a mera insurgência, mas, sim, a comprovação de que o valor encontra-se em descompasso com perícias similares ou com a natureza do trabalho a ser realizado. Não tendo o agravante demonstrado que o valor apresentado pelo perito é exorbitante, o valor fixado a título de honorários periciais mostra-se adequado.

4. Agravo de instrumento parcialmente provido.